Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-04.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001150-04.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MSANTANA SERVICOS E LOCACOES LTDA e outros (2) Advogado(s): SABINO GONCALVES DE LIMA NETO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FABIO RODRIGUES CORREIA, ULISSES GOMES ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR PESSOA JURÍDICA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATO DESTINADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS APÓS O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO. EXCESSO DE GARANTIA NÃO CONFIGURADO DIANTE DA COMPATIBILIDADE ENTRE O MONTANTE EXECUTADO E OS BENS CONSTRITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por J G Locações e Serviços Ltda e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no âmbito do processo executivo n.º 8000369-16.2016.8.05.0248. A sentença reconheceu a executividade da Nota de Crédito Comercial, validou os encargos contratuais pactuados e indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Os apelantes sustentam, em síntese, a inexistência de título executivo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de excesso de execução e de garantias, e a ilicitude da cobrança de encargos cumulativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante; (ii) estabelecer se a Nota de Crédito Comercial ostenta força executiva; (iii) determinar se incidem, no caso concreto, normas do Código de Defesa do Consumidor; (iv) apurar a legalidade da cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios e multa; (v) verificar a ocorrência de excesso de execução e excesso de garantias. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando comprovada a incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A documentação apresentada em sede recursal demonstrou passivo tributário elevado, ausência de fluxo de caixa e endividamento substancial, justificando a concessão do benefício. A Nota de Crédito Comercial constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (Lei nº 6.840/1980 e Decreto-Lei nº 413/1969), prescindindo de garantias reais ou assinaturas de testemunhas. O art. 784, XII, do CPC legitima a execução de títulos aos quais a lei confere força executiva. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica cuja finalidade do crédito é empresarial, por ausência de destinatário final do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ sob a Teoria Finalista. A cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual viola a Súmula 472 do STJ, sendo necessário o ajuste da execução para exclusão dos encargos ilegais, uma vez comprovada sua previsão no título exequendo. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os embargos não foram instruídos com planilha demonstrativa ou valor considerado correto, em afronta ao art. 917, §3º, do CPC, inviabilizando o conhecimento do pedido (art. 917, §4º, I, do CPC). Também não se verifica excesso de garantias, tendo em vista que os bens penhorados foram avaliados em valor proporcional ao crédito exequendo atualizado. Ademais, não foi proposta medida menos gravosa, conforme exige o art. 805 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrada sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A Nota de Crédito Comercial possui força executiva por previsão legal expressa, sendo desnecessárias garantias reais ou assinatura de testemunhas. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações financeiras contratadas por pessoa jurídica para fins empresariais. É ilícita a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, devendo ser afastada essa cumulação da execução. A ausência de planilha de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução. Não se configura excesso de garantia quando o valor dos bens penhorados é proporcional ao crédito exequendo e não é indicada medida executiva menos gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 805, 917, §§3º e 4º, e 1.007, §4º; Lei nº 6.840/1980, arts. 1º e 5º; Decreto-Lei nº 413/1969, arts. 10 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, Súmula 93; TJ-SP, AC 1009487-38.2019.8.26.0510, Rel. Des. Jacob Valente, j. 17.12.2021; TJ-BA, APL 0566190-79.2014.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Calix, j. 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001150-04.2017.8.05.0248, em que figuram como apelante MSANTANA SERVICOS E LOCACOES LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .